Tribunal: TJMT
Processo: 1005301-59.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
RAI N. 1005301.59.2022.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA, em face da decisão proferida pelo MM. Doutor Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da ação Revisional no 1002937-95.2021.8.11.0050 movida em desfavor de BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita, determinando a intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de pena de cancelamento da distribuição.
A agravante afirma que, a declaração de insuficiência é o suficiente para a concessão do benefício, porém mesmo assim a patrona destes autos apresentou inúmeros documentos que comprovavam a necessidade de justiça gratuita para o/a agravante.
Argumenta que o art. 99, do CPC deixa claro que não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido, documento bastante para comprovar a necessidade de que trata o parágrafo único do artigo 2o da Lei de Assistência Judiciária.
Requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido e distribuído incontinentemente; seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais; seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça, nos termos dos requerimentos formulados pela/pelo Agravante na declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, e pelos motivos expostos nos corpo deste recurso.
Pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, considerando não ter condições de arcar com as custas processuais, nos moldes da declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, requerendo, desde já, o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal e art. 98 do CPC.
É o relatório.
Decido
Para a concessão da antecipação da tutela recursal requerida (no caso o prosseguimento da ação de origem sem o recolhimento de custas), faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
No que tange ao efeito suspensivo esclareço que ele condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem.
Nesse contexto, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo, especialmente em decorrência da possibilidade de cancelamento da distribuição, o que caracteriza o risco de dano grave previsto no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil.
Por outro lado, desde já, esclareço que ao Agravante que a concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)
Desta feita, em relação ao pedido de assistência judiciária gratuita nesta Instância, os documentos existentes nos autos não comprovam, de forma satisfatória, a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada; deste modo, concedo o prazo de 05 (cinco dias), para que comprove que está impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais, sob pena de revogação da liminar.
Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a medida vindicada e concedo apenas o efeito suspensivo, para, suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito deste recurso.
Comunique-se ao Juiz da causa, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte Agravada, para, querendo apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator